Tribunal: STF
Processo: HC 209376
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Paulo Schneider dos Santos impetrou habeas corpus em favor de Alessandro da Costa e Andre Luis da Silveira, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do HC 484.500, ministro Joel Ilan Paciornik.



    Em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça na internet, constatei que o ato coator está assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TORTURA. ASSERTIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. QUESTÃO NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    2. A assertiva de que a Justiça Comum seria incompetente para o julgamento do processo em que os pacientes são acusados de tortura não foi submetida a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Habeas Corpus não conhecido. 



    (HC 484.500, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Militar.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Inicialmente, em consulta ao Portal do Supremo Tribunal Federal na internet, constatei que a condenação imposta aos pacientes (ARE 1.153.306, ministro Nunes Marques) transitou em julgado em 16/11/2021.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, ministro Luiz Fux)



    Por outro lado, o paciente Alessandro da Costa não integrou os autos da impetração em que proferido o acórdão impugnado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento, quanto a referido paciente, do presente habeas corpus. 



    Para além disso, o acórdão impugnado não apreciou, quanto ao paciente Andre Luis da Silveira, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Para além disso, no julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto por corréu dos ora pacientes, em que impugnava o mesmo acórdão ora apontado como ato coator (HC 484.500, ministro Joel Ilan Paciornik), o ministro Celso de Mello não conheceu do RHC 173.602, com fundamento no óbice da supressão de instância.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator